Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Processo : 0745494-95.2025.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação cível da r. sentença (id. 77442098) dada na ação de cumprimento de sentença proposta por INCPP – INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA contra o BANCO DO BRASIL S/A, esclarecendo, no tocante ao preparo recursal, que deixou de efetuar o recolhimento por entender o deferimento tácito da gratuidade da justiça requerida na petição inicial, diante do silêncio do juízo a quo. Por força do art. 93, inc. IX, da CF, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, de maneira que não há cogitar de decisões de deferimento tácito. Ademais, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Enfim, quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como nos arts. 932, incs. I e VIII, parágrafo único, e 99, § 2o, todos do CPC, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) junte aos autos declaração de hipossuficiência firmada por ela própria ou por advogado com poderes especiais expressos para tal finalidade, bem como (ii) comprove a impossibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator